Tribunal: TJDFT
Processo: 0724805-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o impetrante, NABOR FERREIRA SILVA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas pelo impetrado, DISTRITO FEDERAL, em sede de contestação (id 18301084).